Tribunal: TJSP
Processo: 0616791-56.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2001 e 2006 – Município de Guarulhos – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição - Valor da execução que corresponde a R$ 533,89, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (19/10/2010 – R$ 644,64) mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 2001 e 2006 – Município de Guarulhos – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição - Valor da execução que corresponde a R$ 533,89, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (19/10/2010 – R$ 644,64) mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0616791-56.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSE ANTONIO DE OLANDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616791-56.2010.8.26.0224 -Voto no 11651
2
Apelação Cível no 0616791-56.2010.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: José Antônio de Olando
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11651
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS dos exercícios de
2001 e 2006 Município de Guarulhos Insurgência contra
sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição -
Valor da execução que corresponde a R$ 533,89, inferior ao valor
de alçada na data da propositura da ação (19/10/2010 R$ 644,64)
mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática
de recursos repetitivos (Tema 395) Entendimento do art. 34 da
Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos
cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração)
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade

Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal, ajuizada em 19/10/2010, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de JOSÉ
ANTÔNIO DE OLANDO, objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de
2001 e 2006, no valor de R$ 533,89 (fls. 2/3), julgada extinta pela sentença de
fls. 4, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inc. II, do
CPC/2015 c.c. art. 174, do CTN.
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a não ocorrência
da prescrição e a aplicabilidade da Súmula no 106, do STJ, pela inobservância
do impulso oficial e ausência de inércia de sua parte. Requer o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616791-56.2010.8.26.0224 -Voto no 11651
3
recurso, para prosseguimento da execução fiscal (fls. 7/10).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca da ocorrência da
prescrição, mister se faz a verificação da interposição do recurso de apelação
e a questão referente ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no
6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação,
quando o valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das
sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da
ação.
In casu, como anteriormente mencionado, a correção do valor,
a partir de janeiro de 2001, se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no
julgamento do REsp 1.168.625/MG, cuja ementa encontra-se lavrada nos
seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616791-56.2010.8.26.0224 -Voto no 11651
4
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA.
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR
DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80
(LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$
328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-
E A PARTIR DE JAN/2001”.
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG - (recursos repetitivos - Tema
395), na data de distribuição da presente execução fiscal (19/10/2010), o
valor de alçada correspondia a R$ 644,64, e o débito exequendo perfazia um
valor de R$ 533,89, não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando,
por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de
jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja
para o executado.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição
do valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso,
cujos pressupostos encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no
6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616791-56.2010.8.26.0224 -Voto no 11651
5
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação
nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 3.
Recurso especial não provido”. (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 1/3/2011, DJe 17/3/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator